Tribunal: TJBA
Processo: 0009690-12.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009690-12.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA JUNIOR, WENDELL SANTIAGO ANDRADE, BRUNO BARROS CAVALCANTI

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória de débito fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF). Poços de petróleo. Sentença procedente para anular o débito tributário. A TFF está prevista no Código Tributário do Município de Alagoinhas, tendo como fato gerador a “fiscalização quanto às normas administrativas” de determinadas atividades. É cediço, outrossim, que sem a concretização da hipótese de incidência prevista para a exação, não há estabelecimento da obrigação tributária, sendo inexigível a sua cobrança. No que é atinente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou, no Tema nº 217, a tese de que o efetivo exercício do poder de polícia, isto é, a real concretização da fiscalização, seria indispensável para verificação da ocorrência do fato gerador, entendimento replicado pelo próprio STF e demais Tribunais Pátrios em outros julgamentos. No caso em análise, em que pese o apelante tenha sido devidamente intimado para comprovar o efetivo exercício que teria gerado a cobrança da TFF, deixou de demonstrá-lo. Assim, não havendo nos autos comprovação de que houve o efetivo fato gerador da obrigação tributária, com acerto a sentença que decidiu pela sua nulidade. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0009690-12.2012.8.05.0004
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
,
e como apelada a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.